Tribunal: TJSP
Processo: 1009783-15.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais e materiais – Sentença que reconheceu o dano moral e afastou do dano material - Inconformismo das partes – Cabimento em parte – Preliminar suscitada pela ré afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirentes que não foram devidamente informados que na sua área

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais e materiais – Sentença que reconheceu o dano moral e afastou do dano material - Inconformismo das partes – Cabimento em parte – Preliminar suscitada pela ré afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirentes que não foram devidamente informados que na sua área privativa seriam instaladas caixas elétricas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais configurados, porém reduzidos para R$ 10.000,00 - Precedentes – Danos materiais verificados, devendo ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento – Recursos parcialmente providos.